Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707584-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO AGUAS CLARAS LTDA - ME APELADO: FRANCISCO ESTEVAM DE SOUZA DECISÃO O pedido de cumprimento de sentença (ID 29196997) deve ser dirigido ao juízo a quo. Referido requerimento deve ser viabilizado por meio de mecanismos do sistema, nos autos do processo eletrônico, sem interferência no andamento da presente. Aguarde-se o julgamento da apelação. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora